Tribunal: TJDFT
Processo: 0030881-39.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO CONTRATO ANTERIOR À LEI 11.977/2009. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA TAXA DE JUROS E DE ENCARGOS DE MORA. MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Prevalece o princípio da relatividade do contrato, como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual. Estando o contrato sub judice sujeito ao CDC, tem o consumidor o direito de revisar os termos que entender ilegais ou abusivos, por força dos artigos 6o e 51 do referido diploma legal.
2. No Sistema Financeiro da Habitação, até a edição da Lei 11.977/2009, restou consolidado o entendimento de que não seria permitida a capitalização de juros, em qualquer periodicidade, por não haver norma legal permitindo a incidência de juros compostos (REsp 1070297). Entretanto, tal entendimento restou superado com a edição da Lei 11.977/2009, que incluiu o art. 15-A a Lei 4380/1964, permitindo expressamente a adoção de capitalização mensal de juros nos contratos de financiamento de imóveis vinculados ao sistema financeiro de habitação.
2.1. Conclui-se, portanto, que apenas após a vigência da mencionada Lei 11.977/2009, é admitida a capitalização mensal de juros em contratos regidos pelas normas do sistema financeiro de habitação.
2.2. No caso dos autos o contrato foi celebrado em 10 de junho de 1999, de modo que é ilícita a incidência de juros capitalizados, que restou demonstrada nos autos, devendo ser mantida a determinação de restituição dos valores pagos a maior pelos mutuários, conforme apurado em pericia judicial.
3. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. São impertinentes e que não comportam conhecimento as alegações sustentadas no recurso acerca da regularidade da taxa de juros e dos encargos de mora fixados no contrato, já que tratam-se de questões estranhas ao objeto do litígio e da matéria tratada na sentença recorrida.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e parcialmente provido.